Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-41.2017.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Não acionamento de "airbag" de veículo que saiu da via e capotou três (03) vezes, causando ferimentos na autora e na sua neta. Revelia que gerou a presunção relativa de incontrovérsia dos fatos alegados na inicial, excluídas as questões de direito. Fotografias juntadas aos autos que demonstram os danos na parte frontal do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Não acionamento de "airbag" de veículo que saiu da via e capotou três (03) vezes, causando ferimentos na autora e na sua neta. Revelia que gerou a presunção relativa de incontrovérsia dos fatos alegados na inicial, excluídas as questões de direito. Fotografias juntadas aos autos que demonstram os danos na parte frontal do veículo, o que impunha o acionamento do seu "airbag". Prova testemunhal que comprovou a ausência de acionamento do equipamento de proteção do automóvel. Responsabilidade objetiva da fabricante caracterizada. Dicção do art. 12 do CDC. Danos moral e material caracterizados. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001139-41.2017.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante MARIA SALETE
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PEUGEOT-CITROËN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-41.2017.8.26.0691 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1001139-41.2017.8.26.0691
COMARCA: BURI (VU)
APTE: MARIA SALETE SILVA
APDA: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
JD 1o GRAU: NATÁLIA CRISTINA TORRES ANTÔNIO
VOTO No 26.592
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAL E MORAL. Não acionamento de “airbag”
de veículo que saiu da via e capotou três (03) vezes, causando
ferimentos na autora e na sua neta. Revelia que gerou a presunção
relativa de incontrovérsia dos fatos alegados na inicial, excluídas
as questões de direito. Fotografias juntadas aos autos que
demonstram os danos na parte frontal do veículo, o que impunha o
acionamento do seu “airbag”. Prova testemunhal que comprovou a
ausência de acionamento do equipamento de proteção do
automóvel. Responsabilidade objetiva da fabricante caracterizada.
Dicção do art. 12 do CDC. Danos moral e material caracterizados.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por MARIA
SALETE SILVA nos autos da ação de indenização por danos
material e moral que move contra PEUGEOT-CITROEN DO
BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, com pedido julgado improcedente
pela r. sentença de fls. 168/173, cujo relatório se
adota.
Sustentou, em síntese, que reconhecida a
revelia da apelada a consequência lógica que se impunha
era a presunção de veracidade dos fatos deduzidos na
inicial; que a falha no acionamento do “airbag” conduz à
responsabilização da apelada pela existência de vício no
produto; que a situação violou o disposto no art. 12 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-41.2017.8.26.0691 -Voto no
3
Código de Defesa do Consumidor; que os danos no veículo
foram de grande monta; que a falha no acionamento do
“airbag” proporcionou grave risco à sua vida e
integridade física; que há provas robustas nos autos que
comprovam os fatos aduzidos na inicial; que faz jus à
indenização pelos danos material e moral suportados
indevidamente.
Não foram oferecidas contrarrazões.
É o relatório.
É fato incontroverso o acidente de trânsito
ocorrido no dia 24 de abril de 2017, por volta das
dezessete (17) horas, na Rodovia Joaquim Lopes de
Almeida KM 15, no município de Buri/SP, quando o veículo
da marca Citroen, modelo Aircross, ano 2012, fabricado
pela apelada, conduzido pela apelante, saiu da pista, o
que culminou no capotamento do veículo por três (03)
vezes, causando as lesões relatadas na inicial à
apelante e à sua neta, na condição de passageira do
veículo.
Alinhe-se que a revelia da apelada levou à
presunção de incontrovérsia dos fatos alegados na
inicial, excluídas as questões de direito.
Registre-se que o fundamento do pedido é a
falha no equipamento de segurança (“airbag”) do referido
veículo.
A responsabilidade da apelada - fabricante
do veículo -, está inserida no art. 12 do CDC, in
verbis:
“Art.
12.
O
fabricante,
o
produtor,
o
construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-41.2017.8.26.0691 -Voto no
4
pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos”.
No caso, as fotografias juntadas às fls.
57/61 demonstram os danos na parte frontal do veículo da
apelante, o que impunha o acionamento do “airbag” do
veículo, fato não evidenciado na hipótese.
As testemunhas arroladas pela apelante

Mateus
Cafundó
de
Almeida
e Willian de Oliveira
Rodrigues -, de maneira didática e minuciosa, informaram
que não houve acionamento do “airbag”.
Ressalte-se que não há comprovação de que a
apelante não estivesse utilizando cinto de segurança no
momento do acidente e que este fato teria sido a causa
das lesões na sua cabeça.
Assente-se que, por óbvio, caso o referido
equipamento tivesse sido acionado os ferimentos causados
na apelante poderiam ter sido evitados.
A lesão física na cabeça da apelante está
apontada no documento juntado às fls. 29/32, haja vista
a necessidade de utilização de colar cervical, e decorre
da falha pelo não acionamento do “airbag”, pois este
tinha como função a proteção dos membros superiores, e
especialmente tórax e também a cabeça do motorista,
contra a colisão e capotamento.
A
apelada,
portanto,
na
qualidade
de
fabricante do veículo, é responsável em indenizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-41.2017.8.26.0691 -Voto no
5
lesão moral suportada indevidamente pela apelante.
No tocante à quantificação da indenização
por dano moral, a finalidade é tentar fazer com que a
apelada retorne ao seu estado de espírito anterior ao
fato, ou seja, a quantia seria uma compensação, uma
forma de lhe permitir, dentro do possível, uma
distração, um conforto pela violência física e psíquica
a que foi submetido.
Como se vê, o dever ser é a perenização do
equilíbrio e da harmonia ou a recuperação destes,
todavia a dificuldade é grande, pois o dimensionamento
para tanto é tarefa árdua sem a existência de parâmetros
previamente definidos.
Assim,
há
que
se
buscar
um
caminho
possível, sem diferir a quantificação da indenização
para momento futuro, com a nomeação de perito, pois a
lei permite ao julgador esta atividade, conforme ensina
José de Aguiar Dias, nestes termos: "Finalmente, a
objeção fundada no fato de se conceder demasiado
arbítrio ao juiz peca pela base, pois a faculdade é
concedida ao juiz em muitos casos, até no de danos
patrimoniais; o nosso Código é muito claro em admitir a
avaliação do dano por ofício do magistrado, como se vê
do seu art. 1548, não servindo em contrário o argumento
de que o arbitramento do dote compete ao perito, porque
o juiz não está adstrito a ele e pode chamar a si
integralmente a função de árbitro"1.
Tem-se,
pois,
que
a
indenização
deve
guardar harmonia com o resultado naturalístico ocorrido.
1 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil, Volume II. 9a edição,
Ed. Forense, 1994, p. 740.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-41.2017.8.26.0691 -Voto no
6
A indenização deve ser razoavelmente expressiva, sem que seja fonte de enriquecimento
(Apelação Cível 253.723-1, Des. José Osório, JTJ-Lex
199/59).
Sob
esse
enfoque,
verifica-se
que
a
indenização deve ser arbitrada no patamar de R$10.000,00
(dez mil reais), com correção monetária a partir da
publicação do julgado e juros legais de mora a contar da
data do fato, nos termos das Súmulas 362 e 54 do C. STJ.
No que tange ao dano material, a apelante
faz jus ao reembolso das despesas relacionadas aos danos
suportados
indevidamente,
cujos
comprovantes
de
pagamento foram juntados às fls. 48/53, perfazendo o
total de R$1.715,86 (um mil, setecentos e quinze reais e
oitenta e seis centavos), com correção monetária a
contar do desembolso e juros moratórios de um por cento
(1%) ao mês a partir da citação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso para condenar a apelada ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a
partir da publicação do julgado e juros legais de mora a
contar da data do fato, nos termos das Súmulas 362 e 54
do C. STJ, bem como ao reembolso das despesas
relacionadas aos danos suportados indevidamente pela
apelante, no valor de R$1.715,86 (um mil, setecentos e
quinze reais e oitenta e seis centavos), com correção
monetária a contar do desembolso e juros moratórios de
um por cento (1%) ao mês a partir da citação.
Diante da alteração do julgado, a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-41.2017.8.26.0691 -Voto no
7
deverá suportar o pagamento das despesas processuais e
da verba honorária arbitrada em dez por cento (10%)
sobre o valor da condenação.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR